Tribunal: TJSP
Processo: 2235599-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cooperativa Médica – Ação de obrigação de fazer – Alegação de intempestividade na interposição do agravo – Descabimento – Aplicação do princípio da primazia do mérito – Indeferimento da tutela recursal quando do despacho de recebimento do recurso em apreço - Tutela antecipada de urgência do juízo a quo – Decisão recorrida que determinou o imediato ingresso do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cooperativa Médica – Ação de obrigação de fazer – Alegação de intempestividade na interposição do agravo – Descabimento – Aplicação do princípio da primazia do mérito – Indeferimento da tutela recursal quando do despacho de recebimento do recurso em apreço - Tutela antecipada de urgência do juízo a quo – Decisão recorrida que determinou o imediato ingresso do agravado nos quadros da sociedade cooperativa – Requisitos verificados – Presença do "perigo na demora" ("pericolo di tardività" de Calamandrei, ou simplesmente "periculum in mora" dos clássicos) e também da probabilidade do direito – Princípio cooperativo das portas abertas – Enunciado X das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo – Decisão mantida - Recurso desprovido -